Tribunal: TJDFT
Processo: 0735025-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO MUTUÁRIO. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. PARCAS DILIGÊNCIAS. ALTERNATIVA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. CONVOLAÇÃO. FACULDADE ASSEGURADA AO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA VOLVIDA À EXECUÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. PRESSUPOSTO. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. PRESCINDIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. RÉU. LOCALIZAÇÃO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO AUTOR. ESGOTAMENTO. REQUISIÇÃO DO ENDEREÇO VIA SISTEMAS JUDICIAIS SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MATERIALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Considerando a inexistência de previsão legal nesse sentido, inviável que a expedição ou desentranhamento do mandado de busca e apreensão destinado à consumação da liminar deferida sejam condicionados à comprovação, pelo credor fiduciário, da localização do veículo, porquanto inviável a realização do condicionado, que somente será aferido no momento da consumação da medida, sendo reservado ao juiz da causa, nessas situações, velando pela efetividade processual, demandada nova diligência pela parte autora, exigir, se o caso, o complemento de eventuais custas geradas pelas diligências já consumadas e serão renovadas, se não compreendidas pelas custas iniciais, pois compete à parte custear as despesas processuais, ressalvado o reembolso ao final (CPC, art. 82).
2. Consoante regra inerente ao princípio dispositivo encartado como parâmetro do devido processo legal, segundo o qual a lide transita sob a moldura do pedido deduzido pela parte sob suas exclusivas conveniências, a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução consubstancia mera faculdade outorgada ao credor fiduciante e é condicionada à frustração da consumação da garantia fiduciária convencionada mediante a apreensão do bem que a representa e a consequente consolidação da sua posse e propriedade em poder do credor fiduciário.
3. Consubstanciando a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução ou de depósito faculdade outorgada ao credor fiduciante, não se afigura legítimo ao Juiz da causa, afrontando o repositório legal especial que pauta a pretensão, substituir sua vontade e, sob a premissa de que não provera os meios necessários para a apreensão do veículo que traduz a garantia, alijando-o da prerrogativa que o assiste de eleger a medida mais consentânea com seus interesses, determinar que promova, após a frustração da diligência volvida a buscar e a apreender o automóvel, a convolação da lide originalmente formulada em ação de depósito ou execução (Decreto-Lei no 911/69, art. 4o).
4. Qualificada a mora do obrigado fiduciário, rendendo ensejo ao distrato do contrato e ao aperfeiçoamento da garantia fiduciária contratada, a frustração de apenas uma diligência empreendida com o escopo de ser apreendido o veículo oferecido em garantia não configura a inviabilidade de ser consumada a apreensão, obstando que, sob essa moldura, seja determinado que o credor promova a convolação da pretensão em ação executiva, sob pena de extinção do processo, notadamente porque, aliado ao fato de que a convolação depende da sua iniciativa e está vinculada ao seu interesse, somente se frustrada efetivamente a busca e apreensão do veículo é que poderá se cogitar das medidas alternativas à realização da garantia, notadamente a convolação da ação originária em ação de depósito ou execução.
5. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão e frustrada a citação em razão da não localização do réu nos endereços disponíveis à parte autora, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo, ensejando que, frustradas as diligências empreendidas pela parte, valha-se dos instrumentos à disposição e ultime medidas destinadas ao impulso do curso processual, conforme, inclusive, recomenda o princípio da cooperação que agora tem assento legal (CPC, art. 6o).
6. Esgotados os meios de que dispõe o autor para localização dos endereços do réu, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e consumação de diligências, através da interseção do Juiz da causa, destinadas à localização dos endereços da parte ré.
7. Conquanto inexistente previsão legal autorizando explicitamente a interseção do Juiz como única forma para localização dos endereços da parte ré após o exaurimento das diligências passíveis de serem efetivadas diretamente pela parte autora, também inexiste óbice ao deferimento e efetivação da medida, devendo a questão, pois, ser resolvida de conformidade com o objetivo do processo e com o princípio da efetividade que agora encontra respaldo constitucional, não se conformando com esses enunciados a inércia judicial face à crise instalada no curso processual decorrente da impossibilidade de ser aperfeiçoada a citação pessoal.
8. Agravo conhecido e provido. Unânime.